Tribunal: TJDFT
Processo: 0749503-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0749503-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS CESAR LOPES ZEREDO AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUIS CESAR LOPES ZEREDO em face de decisão proferida em cumprimento de sentença (Proc. no 0007284-31.2016.8.07.0001), ajuizada contra CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL. A decisão agravada indeferiu pedido de pagamento de astreintes, porquanto houve omissão do próprio exequente no fornecimento dos contracheques, de forma a possibilitar o cumprimento da obrigação de limitação dos descontos das prestações de empréstimos consignados (ID 71108714): “Vistos em substituição legal. Por meio do presente feito, pretende o credor o pagamento das “astreintes” fixadas em decisão proferida, em 21 de maio de 2015, nos autos da ação de conhecimento de n.o 2014.01.1.022518-8, que tramitou na 25.a Vara Cível de Brasília - DF. Nos termos do decisório em questão, a ora executada foi intimada para dar imediato cumprimento à injunção liminar deferida pelo TJDFT nos autos do agravo de instrumento de n.o 2014.00.2.005101-3, posteriormente confirmada na sentença que decidiu a supra aludida ação de conhecimento, adequando as amortizações dos mútuos tomados pelo exequente, frise-se, no somatório dos proventos por ele percebidos (PREVI e INSS), ao limite de 30%, abatendo-se os descontos compulsórios sobre eles incidentes, sob pena de multa de R$ 10.000,00 por mês de descumprimento, até o máximo de R$ 100.000,00. Deflagrado o presente cumprimento provisório de sentença em 29 de novembro de 2016 (id. 27010797), houve a majoração da multa cominatória para R$ 20.000,00 por contracheque com desconto indevido, limitada a R$ 200.000,00. Contudo, apenas em 14 de agosto de 2017, atendendo à injunção de id. 27010799, página 59, o ora credor instruiu os autos com os contracheques pertinentes aos proventos por ele percebidos do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, cumprindo consignar, neste ponto, que o TJDFT, no acórdão que decidiu o agravo de instrumento de n.o 0709321-56.2017.8.07.0000, reputou insuficientes os documentos de id. 27010797, páginas 42-43, uma vez que deles não é possível aquilatar a natureza das rubricas de desconto ali descritas. Em seguida, este Juízo delimitou o rol de descontos a ser observado para a apuração da aludida base de cálculo (ids. 27010806 e 58512308) e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial. Intimadas as partes acerca da manifestação contábil e relatórios de ids. 69026533 a 69026536 apresentados por aquela unidade técnica, sobrelevou o credor que os documentos em questão estariam incompletos, uma vez que não contemplariam o “quantum” devido pela parte adversa a título de “astreintes”. A devedora, por sua vez, não ofertou impugnação. Compulsando os autos, em especial a manifestação técnica de id. 69026533 c/c os relatórios contábeis de ids. 69026534 a 69026536, apura-se que, entre os meses de julho de 2015 e março de 2017, houve a extrapolação do limite de 30% do somatório dos proventos percebidos pelo exequente de suas duas fontes pagadoras em 17 ocasiões. Verifica-se, todavia, que tais extrapolações ocorreram em datas anteriores à apresentação, pelo exequente, de seus contracheques pertinentes aos proventos percebidos do INSS, documentos que contêm informações indispensáveis para o fiel cumprimento da injunção liminar deferida na ação de conhecimento primigênia, uma vez que, sem elas, não era possível a composição dos rendimentos do credor determinada na sentença exequenda e, por conseguinte, a apuração da base de cálculo para a incidência do teto mensal de descontos ali também fixada. Diante do escorço retro, forçoso concluir que não há como se imputar à executada a responsabilidade pelos descumprimentos identificados, uma vez que advindos de omissão perpetrada pelo próprio exequente, razão pela qual outra medida não se impõe que o indeferimento da pretensão do credor à cobrança das “astreintes” fixadas na decisão proferida, em 21 de maio de 2015, nos autos da ação de conhecimento de n.o 2014.01.1.022518-8, que tramitou na 25.a Vara Cível de Brasília - DF, e na decisão de id. 27010797, página 53, deste feito. Considerando, contudo, a constatação da efetiva realização de descontos, pela executada, em desacordo com o título judicial exequendo, ainda que não caracterizada a má-fé daquela parte, diga o exequente no prazo de até 30 dias, já computada a dobra legal de que goza a Defensoria Pública, se pretende a restituição das quantias injuridicamente debitadas de seus proventos ou se concorda com a manutenção dos aludidos descontos para fins de amortização do mútuo tomado junto à parte adversa.” Foram opostos embargos declaratórios no ID 75931406, os quais foram rejeitados por meio da decisão de ID 76217438: “Vistos em substituição legal ao Juízo da 25.a Vara Cível de Brasília - DF. Trata-se de embargos de declaração interpostos por LUIS CÉSAR LOPES ZEREDO contra a decisão de id. 71108714, que afastou a responsabilidade da executada pelos descontos realizados nos proventos complementares por ela pagos em desacordo com o título judicial exequendo no período em que não dispunha das informações relativas aos proventos percebidos pelo embargante do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Para tanto alega, em síntese, que o provimento jurisdicional vergastado conteria contradição porquanto este Juízo, supostamente, teria deixado observar que, estando demonstradas nos autos as reiteradas extrapolações do limite de consignação imposto pelo TJDFT à executada, a exigibilidade das "astreintes" fixadas seria medida que se impunha. É a suma do necessário. Uma vez que tempestivos, conheço dos embargos de declaração de id. 75931406. Contudo, no mérito, não os provejo. De sua simples leitura, verifica-se que a decisão objurgada, em si, não apresenta contradições. O embargante, em verdade, ao suscitar as razões nas quais se escudam os presentes embargos de declaração, busca a modificação do provimento jurisdicional inquinado de vício em razão de suposto "error in judicando", finalidade a que, contudo, não se presta o recurso ora em análise. Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração de id. 75931406, e, no mérito, NÃO OS PROVEJO à míngua dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.” Em seu agravo de instrumento, o agravante pede a reforma da decisão agravada, porquanto a agravada deixou de cumprir determinação judicial, visto que extrapolou do limite de 30% dos somatórios dos proventos percebidos pelo agravado de suas duas fontes pagadoras em 17 ocasiões, sendo devido o pagamento das astreintes fixadas em R$ 10.000,00 por mês, limitada a R$ 100.000,00. Afirma que não houve omissão perpetrada pelo agravante como entendeu o juízo a quo, porquanto já havia juntado os extratos atualizados de seus benefícios perante o INSS. Assevera que “já havia cumprido e juntado as fls. 239/241. Ou seja, não houve omissão perpetrada pelo agravante como entendeu o Juizo a quo. As fls. 308 (numeração manuscrita) o Douto Juízo a quo determinou que a Agravada cumprisse a obrigação de fazer no prazo de cinco dias, decisão essa datada de 08/09/2017. As fls. 310/311 a agravada requereu prazo para que esta entidade pudesse comprovar o cumprimento das decisões judiciais, sendo deferido pelo Douto Juizo a quo, prazo de 15 dias conforme fls. 313 (numeração manuscrita). Ou seja, aqui o descumprimento não era por falta de contracheques, mas sim o prazo. Assim em momento posterior (fls. 314/318 numeração manuscrita), alega a agravada que a impossibilidade em razão de não ter acesso a folha de pagamento do INSS.” Afirma que não é justo e nem plausível que o agravante sofra mais prejuízo que vem sofrendo ao longo desse processo, porquanto a agravada possui condições de solicitar o desconto do aludido empréstimo junto ao órgão recebedor, não necessitando de contracheques. Além do que os valores dos empréstimos podem sofrer variação, pois dependerá dos rendimentos mensais do agravante e que não será um valor fixo. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, está dispensado do recolhimento de preparo por gozar de gratuidade de justiça. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator